Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. As alegações da Defesa de que a autoria do paciente não estaria suficientemente demonstrada não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano.

2. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em atos ilícitos, aptas a caracterizar a sua periculosidade real.

3. Na espécie, consta dos autos que o paciente, utilizando-se de uma arma branca tipo “estoque”, esfaqueou o ofendido na região do ombro, causando-lhe lesões, a fim de subtrair-lhe a quantia de duzentos reais.

4. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, em razão da periculosidade real e do risco de reiteração delitiva.

5. Ademais, o paciente, aos 20 anos, ostenta uma passagem pela Vara da Infância e da Juventude pela prática do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, o que revela que reitera na prática de atos ilícitos.

6. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base na situação de saúde do paciente e no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário.

7. No caso dos autos, apesar de a Defesa informar o enquadramento do paciente no grupo de risco, deve ser considerado que o crime pelo qual o paciente responde é gravíssimo (tentativa de latrocínio) e foi cometido durante a pandemia. Na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva.

8. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.